Tribunal: TJDFT
Processo: 0741621-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741621-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Neuza Maria dos Anjos da Silva Agravada: Urbanizadora Paranoazinho S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neuza Maria dos Anjos da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos do processo no 0702386-35.2024.8.07.0006. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator